Tribunal: TJPA
Processo: 0011828-50.2004.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00118285020048140401
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL
AGRAVANTE: EDIVALDO RABELO LIMA (ADVOGADO: ELAINE RABELO LIMA)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO INCONDICIONAL. INDISPONIBILIDADE DE VAGA NA COMARCA PLEITEADA. PERICULOSIDADE DO APENADO INCOMPATÍVEL COM O NÍVEL DE SEGURANÇA DA CASA PENAL. A possibilidade de cumprimento da reprimenda próximo à família não é absoluta, estando sujeita à conveniência e oportunidade da administração pública, mormente quando sequer restou comprovado nos autos a enfermidade da genitora do Agravante. A SEAP informou ao Juízo da Vara de Execução Penal acerca da indisponibilidade de vaga e incompatibilidade do perfil de periculosidade do apenado com o nível de segurança da casa penal para onde deseja a transferência. Decisão mantida. Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00118285020048140401
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL
AGRAVANTE: EDIVALDO RABELO LIMA (ADVOGADO: ELAINE RABELO LIMA)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Agravo em Execução Criminal interposto em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de transferência do apenado EDIVALDO RABELO LIMA para o Centro de Recuperação do Coqueiro (CRC), em Ananindeua/PA.

Aduz que sua mãe é portadora de doença de Alzheimer e reside em Ananindeua, tendo, portanto, o direito de cumprir a pena em local mais próximo e acessível a sua genitora. Alega que a decisão do MM. Juízo merece reparo, pois padece de fundamentação e demonstra gritante violação ao direito do preso de permanecer em unidade penal próxima de sua família, mormente diante da dificuldade de locomoção de sua mãe para lugar distante de seu domicílio. Requer que seja emanada ordem à SEAP para sua transferência ao estabelecimento penal mais próximo à residência de sua genitora.

Contrarrazões do Ministério Público às fls. 15-16v.

Decisão mantida à fl. 17v.
Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Ressalto que a Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) dispõe em seu art. 103: ¿Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar¿.

Ocorre que o aludido direito não é absoluto.

O magistrado deve analisar a conveniência, possibilidade e necessidade da transferência.

Verifico que o Juízo oficiou à SEAP, conforme relata na decisão de fl.13v, e em resposta obteve a informação acerca da impossibilidade de transferência do apenado ao CRC, diante da indisponibilidade de vaga, bem como do fato de que o apenado possui perfil incompatível com o nível de segurança daquela casa penal. Portanto, não constato qualquer mácula a ser sanada na decisão agravada que tenho como bem fundamentada.

Eis o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO INCONDICIONAL. INDISPONIBILIDADE DE VAGA NA COMARCA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A previsão legal que permite a transferência de presos (art. 86 da LEP) e o direito à convivência familiar e ao cumprimento da pena em seu domicílio constituem inquestionável fator de ressocialização. Contudo, não se tratam de direitos absolutos 2. Correta a decisão que nega pedido de transferência de preso quando não há vagas no sistema prisional da comarca pleiteada.
(2018.05042766-75, 198.985, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-13) (destaquei)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO APENADO. CUMPRIMENTO DA PENA PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR E PARA RESTABELECIMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Em que pese a orientação constante da Lei de Execução Penal, no sentido de que a execução deve proporcionar a reintegração do sentenciado,
sendo possível o cumprimento da reprimenda próximo à família, esta não é absoluta, estando sujeita à conveniência e oportunidade da administração pública, mormente quando sequer restou comprovado nos autos a enfermidade do agravante.
2. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade. (Sem destaque no original)
(TJPA, 2017.03750837-82, 180.082, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-29, Publicado em 2017-09-01) (destaquei)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO PARA PRESÍDIO DA COMARCA DE SANTARÉM PARA CUMPRIMENTO DE PENA PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR. IMPROCEDENTE. TRANSFERÊNCIA DO LOCAL DA EXECUÇÃO DA PENA. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Inviável o pedido de transferência do local de execução da pena para comarca onde supostamente constituiu família, uma vez que o agravante não trouxe qualquer documento para comprovar a referida alegação. 2.
O direito do preso de cumprir sua reprimenda no local requerido não é absoluto, estando sujeito à conveniência e oportunidade da administração pública.
3. Recurso improvido por unanimidade. (2013.04207699-11, 125.385, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-10-08, Publicado em 2013-10-11) (destaquei)

Desta forma, o direito do preso de cumprir sua reprimenda no local requerido não é absoluto, estando sujeito à conveniência e oportunidade da administração pública, que
in casu
informou acerca da impossibilidade de atender o pleito. Sendo assim a decisão que indeferiu o pedido de transferência do ora Agravante para o Centro de Recuperação do Coqueiro deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo.

É como voto.

Sessão ordinária de 08 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator